Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS DE IDÊNTICA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-SÍNDICO. PRIMEIRA FASE. RESOLUÇÃO POSITIVA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. OBRIGADO A DAR CONTAS. AVIAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA EM AMBIENTE AUTÔNOMO. PROVA A SER USADA NA REALIZAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO É RESOLVIDA VIA DE EXAME MÉRITO DA PROVA. NATUREZA HOMOLOGATÓRIA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS, A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO DE CONEXÃO. JUNÇÃO DAS AÇÕES PARA PROCESSAMENTO SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO CÍVEL AO QUAL ENDEREÇADA A PRIMEIRA AÇÃO (AÇÃO DE EXIGIR CONTAS). LEGITIMIDADE E CONFORMIDADE COM A SEGURANÇA JURÍDICA (CPC, art. 55, §3o). REUNIÃO. DETERMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITANTE.
1. Conquanto a ação de produção antecipada de provas objetive, como o próprio nome sugere, predizer prova possível de ser utilizada em processo futuro ou mesmo evitar o seu ajuizamento diante do resultado obtido, sequer induzindo, como regra, prevenção, prejudicialidade ou acessoriedade com relação a qualquer contencioso judicial ou administrativo, posto que de natureza satisfativa, sendo, ademais, resolvida por provimento de natureza homologatória não sujeito, quanto à matéria disposta, sequer a recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova almejada (CPC, art. 381, §§ 2o, 3o e 5o), tornando inviável, pois, que seja reconhecida conexão a enlaçá-la à ação na qual a prova almejada será usada, é passível de atrair a incidência do disposto no §3o do artigo 55 do estatuto processual.
2. Estando em curso ação de prestação de contas, já na segunda fase, o aviamento de ação de produção de provas pelo obrigado a dar contas visando justamente a prover-se de lastro para realizar a obrigação imposta, direcionando-a ao credor das contas, conquanto inexistente conexão, subsiste latente vínculo e risco do advento de decisões contraditórias ou conflitantes dispondo sobre as ações, legitimando que, mediante aplicação do regramento inserto no §3o do artigo 55 do CPC, sejam reunidas sob a jurisdição do juízo cível ao qual havia a ação de exigir contas, porquanto as provas almejadas via da pretensão por derradeiro formulada estão destinadas a ser nela utilizadas, soando, ademais, contrário aos princípios informadores do processo que, sob essa situação processual, a ação de produção de provas transite por juízo diverso.
3. O estatuto processual adjetivo, prestigiando regra de direcionamento processual cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos, ainda que inexista liame material que os interligue, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macular o decoro e autoridade do decidido (CPC, art. 55, §3o).
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.